Tribunal: TJSP
Processo: 1043364-06.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução.
Regularização da representação processual. Havendo encerramento do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre os apelantes e seu procurador e, por consequência, renúncia ao mandato postulatório e não tendo os mandantes cuidado de regularizar suas representações processuais, apesar da oportunidade concedida, tem-se por

Ementa:
Prestação de serviços advocatícios. Embargos à execução.
Regularização da representação processual. Havendo encerramento do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre os apelantes e seu procurador e, por consequência, renúncia ao mandato postulatório e não tendo os mandantes cuidado de regularizar suas representações processuais, apesar da oportunidade concedida, tem-se por renunciado o apelo interposto.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043364-06.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EUROCRAFT INDUSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.,
MARCIO LATORRE CHRISTIANSEN, ENGENHO D'ARTE MARCENARIA
LTDA.
-
EPP,
ERICA
MARQUES,
DIEGO
DIAS
DOS
SANTOS
CHRISTIANSEN,
MIGUEL
LATORRE
CHRISTIANSEM,
MOBILIARE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA E PINTURA DE MÓVEIS
LTDA., VERNICE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP, VILA RICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA., ABS PRESTACAO DE SERVICOS
NAUTICOS LTDA, LEADER SHIP COM E REPRESENTACOES DE PROD,
TOOLS & TOYS COMERCIO REPRESENTACAO IMPO, ARTE VILLE PREST
DE SERV DE LAMIN E PINT LTDA, TEC CRAFT INDUSTRIA E COMERCIO
DE FIBRA, NAUTICAL PARTS COMERCIAL IMPORTACAO E EX e BRUNA
MARQUES, é apelado DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043364-06.2017.8.26.0100 - im
2
Voto no 37.642
APELAÇÃO No 1043364-06.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTES.: EUROCRAFT INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO S.A. E OUTROS
APDO.: DAVID E ANICETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
INTDOS.: PALOMA CHRISTIANSEN E OUTROS
JUIZ(A): ANA LÚCIA XAVIER GOLDMAN
Prestação
de
serviços
advocatícios.
Embargos
à
execução.
Regularização da representação processual. Havendo
encerramento do contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre os apelantes e seu
procurador e, por consequência, renúncia ao mandato
postulatório e não tendo os mandantes cuidado de
regularizar suas representações processuais, apesar da
oportunidade concedida, tem-se por renunciado o apelo
interposto.
Recurso não conhecido.
Trata-se de embargos à execução
fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios, julgados
parcialmente procedentes pela r. sentença de fls. 1.984/1.988, cujo
relatório se adota.
Há
embargos
de
declaração
opostos pelos executados (fls. 1.990/1.992), rejeitados pela decisão de
fls. 1.993.
Inconformados,
apelam
os
devedores (fls. 1.995/2.024), pleiteando a reforma do julgado.
Recurso regularmente processado,
com resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043364-06.2017.8.26.0100 - im
3
Não se conhece do presente apelo.
Os
advogados
dos
apelantes
noticiaram o encerramento do contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre eles (fls. 2.067/2.068), o que levou a juíza
singular a proferir decisão determinando a intimação dos recorrentes
para nomearem novo patrono (fls. 2.099).
Nos termos da certidão de fls.
2.141, as referidas notificações foram entregues nos endereços
correspondentes, exceto com relação à Érica Marques e Márcio Latorre
Christiansen, informado pelo apelante e devidamente recebida (fls. 142),
assim, a magistrada, na decisão de fls. 2.142, reconheceu “a validade
das intimações dos embargantes para o fim determinado às fls. 2099,
s.m.j. da E. Segunda Instância, com fundamento no art. 274, parágrafo
único, do CPC, exceto quanto a Erica Marques e Mário Latorre”, bem
como determinou a intimação do “embargante Márcio no endereço
indicado às fls. 2138” e, ainda, “Quanto à embargante Erica, proceda-
se à sua intimação no endereço por ela declinado na procuração” (sic).
Novas cartas foram expedidas, em
consonância com a decisão supracitada, no entanto, a serventia certificou
às fls. 2.148, que: “após a juntada aos autos dos Avisos de Recebimento
(AR) de fls. 2146/2147, até a presente data não consta dos mesmos
manifestação dos embargantes nos termos da r. decisão de fls. 2142”
(sic).
Não
sanada
a
irregularidade,
reputa-se inexistente o inconformismo, pois os subscritores das razões
recursais não possuem poderes para representarem os recorrentes.
Tem-se,
assim,
repita-se,
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043364-06.2017.8.26.0100 - im
4
renunciado o recurso interposto.
Assim, considerando o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, os honorários sucumbenciais fixados na sentença ficam
majorados de 10% para 12% sobre o valor do débito exequendo, nos
termos do art. 85, § 11, do Estatuto de Ritos de 2015.
Diante do exposto, não conheço do
apelo.
CESAR LACERDA
Relator